Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701442-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA MENDES AGRAVADO: SERGIO OTAVIO HAYAKAWA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por LUCIANO PEREIRA MENDES contra a decisão do MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de SERGIO OTAVIO KAYAKAWA (processo no 0702502-27.2022.8.07.0001). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador